Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PENHORADO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de leilão judicial e compensação de créditos no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade de compensação de crédito entre os agravantes e os agravados, diante da alegada solidariedade entre os credores e da existência de execução diversa contra um dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação legal exige reciprocidade entre os sujeitos das obrigações (credor e devedor).
4. A primeira agravada não figura como devedora na execução diversa, inviabilizando a compensação integral.
5. A solidariedade entre credores não autoriza compensação em relação à parte que não possui débito.
6. A compensação parcial não foi acolhida por ausência de contraditório e apuração precisa.
7. Não configurada má-fé processual, pois não há dolo ou abuso do direito de recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A compensação de créditos exige identidade entre os sujeitos das obrigações. A solidariedade entre credores não autoriza compensação em relação à parte que não figura como devedora na obrigação oposta..”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CC, arts. 368, 369, 275; CPC, arts. 300, 357 §4o, 805, 995, 1.019, I, 76 §2o I, 80.